Tribunal: TJDFT
Processo: 0741056-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741056-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: TARCIANO BRUNO CAPISTRANO DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao réu/agravado que se abstivesse de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora, sob pena de multa diária, além de outras providências, como bloqueio de contas e suspensão de linhas telefônicas utilizadas para a prática ilícita. Alega, em síntese, que: 1) o agravado, por meio do WhatsApp no +55 (85) 98750-5132, ofertou acessos ilícitos aos cursos da agravante (“Assinatura Ilimitada do Gran Cursos”) por R$ 68,00 ou 2× de R$ 34,00; 2) a chave PIX no (85) 98230-5250 fornecida nas mensagens está vinculada ao próprio agravado e é utilizada para receber os valores das vendas ilícitas, o que o identifica como beneficiário direto; 3) à luz do art. 104 da Lei no 9.610/98, a mera oferta/exposição à venda de conteúdo protegido, com intuito de lucro, basta para caracterizar a contrafação, sendo desnecessária a comprovação de “entrega” do material; 4) estão presentes o fumus boni iuris (pelos registros de conversas e simulação de pagamento – IDs 244756811 e 244756815) e o periculum in mora (risco de continuidade da pirataria, perda de receita e abalo à marca); 5) são necessárias medidas inibitórias e de urgência para cessar a conduta. Requer, em antecipação da tutela recursal: (...) a. a imposição ao réu da obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte autora por qualquer meio, sob pena de multa diária; b. a fixação de multa astreinte de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para compelir o réu a cumprir a obrigação de não fazer determinada, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; c. a expedição de ofício a VIVO S.A., através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa específica de R$2.000,00 (dois mil reais), para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio da linha telefônica +55 (85) 98750-5132 visto que utilizada para práticas ilícitas, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa; d. expedição de ofício à META PLATFORMS, INC., que possui escritório no Brasil através do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (CNPJ no 13.347.016/0001-17), através do domicílio nacional eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa específica de R$ 2.000,00 (dois mil reais), enquanto responsável pelo aplicativo WhatsApp, para que proceda, e comprove nos autos o bloqueio e suspensão da conta vinculada ao número telefônico +55 (85) 98750- 5132, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa; e. expedição de ofício ao NuBank Pagamentos S.A, inscrita no CNPJ no18.236.120/0001-58., Rua Capote Valente, 120, Andar 01 ao 8 e 9 andar, Conjunto 902 e 16 andar, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05.409-000, e-mail jud.ops@nubank.com.br. e citacoes@nubank.com.br, para que proceda, e comprove nos autos sob pena de multa, com as seguintes providências em relação à conta bancária vinculada a TARCIANO BRUNO CAPISTRANO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF de n° 030.349.123-07, titular da chave pix (85)98230-5250: i. suspender a conta bancária, para impedir que ela continue a receber pagamentos pela venda ilegal; ii. bloquear os valores auferidos ilegalmente pelo réu, a fim de garantir o recebimento pela autora da indenização que lhe é devida, dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa; (...) Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Ao analisar detidamente os documentos acostados, verifica-se que, embora haja indícios de oferta de acesso à plataforma e de recebimento de valores pelo réu, não há, até o momento, prova inequívoca de que o requerido tenha efetivamente reproduzido, comercializado ou disponibilizado vídeos ou arquivos em PDF de titularidade da autora. Os registros de conversas apresentados (ID 244756811) demonstram tratativas para a venda de acesso à assinatura, mas não evidenciam, de forma clara e objetiva, a efetiva disponibilização, reprodução ou comercialização dos conteúdos protegidos, especialmente arquivos em PDF ou vídeos, tampouco a entrega de tais materiais a terceiros. A simulação de pagamento via Pix (ID 244756815) indica a existência de uma chave vinculada ao réu, mas não comprova, por si só, a prática de contrafação ou a circulação dos materiais didáticos em formato digital. O relatório técnico da Verifact atesta a integridade dos registros digitais, mas não traz elementos suficientes para demonstrar que houve, de fato, a reprodução ou comercialização de vídeos ou arquivos PDF de titularidade da autora, limitando-se a registrar a existência de conversas e propostas de venda de acesso. (...) Assim, ainda que os registros de conversa indiquem tratativas e proposta de venda, não demonstram de forma clara a natureza e a origem do conteúdo supostamente comercializado. Além disso, a indicação de chave PIX e a simulação de pagamento não comprovam o fluxo efetivo de valores decorrentes da venda de conteúdos da agravante nem individualizam transações relativas a obras protegidas. Por sua vez, ainda que a agravante sustente que a “mera oferta” bastaria para a configuração do ilícito em tese, isso não afasta a necessidade de demonstração de que a oferta recai, de fato, sobre obras de sua titularidade e integra uma prática concreta imputável ao agravado. Portanto, os elementos juntados – conversas e simulação de pagamento –, ainda não evidenciam, com a nitidez exigida, a contrafação específica (identidade das obras/arquivos, modo de acesso, prova mínima da disponibilidade real), de modo a autorizar, nesta fase processual, ordens de bloqueio de contas/linhas e restrições amplas a terceiros, sob pena de desproporcionalidade e risco de dano inverso. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator